Tribunal: TJDFT
Processo: 0715112-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715112-25.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O réu agrava (id. 70925984) da decisão da Vara Cível de Riacho Fundo (Proc. 0702850-26.2024.8.07.0017 – id. 228561577) que, em demanda de obrigação de fazer – fornecer cuidados de suporte de enfermagem por 24 horas, indeferiu a produção de prova pericial, por entender suficiente os documentos dos autos e remeteu ao NATJUS para se manifestar sobre a necessidade de atendimento em home care por 12h ou 24h. Alega que a decisão agravada deve ser reformada, pois a produção de prova pericial é essencial para esclarecer se os procedimentos requeridos possuem cobertura obrigatória e se existem outros tratamentos que atendam às necessidades do agravado. Argumenta que a revogação da prova pericial impede o exercício do contraditório e cerceia a defesa da agravante, prejudicando o direito constitucional à ampla defesa. Afirma que a decisão do juízo a quo baseou-se em pareceres médicos que não possuem o status de laudo pericial, sendo insuficientes para determinar a obrigação da agravante de fornecer cuidados de enfermagem 24 horas. Sustenta que a relação jurídica entre as partes é regida pelo contrato de plano de saúde e pelas normas legais e infralegais, e que a mera necessidade do agravado não gera obrigação à agravante. Requer a concessão de efeito suspensivo. 2. A decisão que, na fase cognitiva, indefere a produção de prova pericial não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a ausência de urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação que venha a ser interposta pelo agravante. A propósito, trago à colação precedente da Turma: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. MITIGAÇÃO DO ART. 1.015, DO CPC. INVIABILIDADE. PERICULUM IN MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA PROCESSUAL. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. APLICAÇÃO. 1. Não prospera o agravo interno que, a despeito de reiterar as razões já expostas anteriormente, não traz aos autos qualquer elemento capaz de subsidiar suas alegações. 2. As decisões interlocutórias de indeferimento de prova pericial não versam sobre as hipóteses amparadas pelo art. 1.015, do CPC, de modo que não são recorríveis pela via do agravo de instrumento, sendo inadequada a via processual eleita. Ademais, ausente urgência a justificar a compensação pretendida, não há que se falar em mitigação da taxatividade do rol supracitado. 3. Se o agravo interno está sendo declarado improcedente em votação unânime, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Agravo interno não provido. (ac. 1.954.300, Des. Jansen Fialho de Almeida, julgado em 2024) 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 06/05/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator